Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FATOS OCORRIDOS NO ASSENTAMENTO LEÃO DE JUDÁ. ÁREA CORRESPONDENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos do inquérito policial onde se apura a prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorridos no Assentamento Leão de Judá.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se a qual Região Administrativa (Samambaia/DF ou Recanto das Emas/DF) está localizado o Assentamento Leão de Judá, situado nas proximidades da BR-060, Km 11, Zona Rural.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
4. Os crimes em apuração, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, em tese, foram consumados na localidade denominada “Assentamento Leão de Judá”, a qual integra em quase sua totalidade a Região Administrativa de Samambaia/DF, com pequena parcela na Região Administrativa do Recanto das Emas, segundo dados geográficos apontados no programa “Geoportal do Governo do Distrito Federal”, ferramenta institucional de referência para consultas sobre o território.
5. Consta no site da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), a informação de que o Distrito Federal possui 32 (trinta e dois) Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os quais são divididos por endereço e áreas de abrangência, sendo possível verificar que o “Assentamento Leão de Judá (Acampamento Che Guevara) e Nova Jerusalém (Rosa Luxemburgo” estão inserido na área do “CRAS SAMAMBAIA EXPANSÃO”.
6. Por se tratar de crime cometido, em tese, na localidade denominada “Assentamento Leão de Judá”, local que integra a Região Administrativa de Samambaia/DF, e, por envolver violência doméstica, deve ser o feito processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.